Tribunal: TJSP
Processo: 2016193-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Inadimplemento da ordem judicial admitida pela executada – Ausência de 'justa causa' – Suposta ausência de dano que não afasta a incidência das astreintes, pois consistem estas em meio coercitivo, não reparatório – Redução do valor indeferida – Quantia razoável, tendo em conta o tempo de atraso e a resistência da ré - Decisão interlocutória

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Inadimplemento da ordem judicial admitida pela executada – Ausência de 'justa causa' – Suposta ausência de dano que não afasta a incidência das astreintes, pois consistem estas em meio coercitivo, não reparatório – Redução do valor indeferida – Quantia razoável, tendo em conta o tempo de atraso e a resistência da ré - Decisão interlocutória mantida – Recurso desprovido.